Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNESTO JOHANNES KOKKE DO REGO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de anotação de restrição de circulação a veículo do devedor. Alegou que o executado vem se esquivando do cumprimento da obrigação e reiterou a necessidade de imposição de restrição de circulação ao automóvel. Requereu o “deferimento da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, para que se proceda a pedido de restrição de circulação do veículo, bem como o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada”. Preparo regular sob ID 35729633. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente requer a penhora do veículo CHEV/PRISMA, Placa PAY4421, em nome do executado e, como se verifica pelos documentos de ID 54090670, o veículo indicado encontra-se gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Para assegurar a constrição, foi determinada a anotação de restrição no sistema RENAJUD, quanto à transferência do veículo (ID 54090670). Indefiro, por ora, o pedido de restrição de circulação do veículo, uma vez que não está demonstrado que o executado está se ocultando. Oficie-se ao credor fiduciante (Banco do Brasil), conforme informação do documento de ID 124736998, para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Vindo a resposta do ofício, intime-se o credor para dizer se persiste o interesse na penhora, ocasião em que deverá informar o endereço onde poderá ser localizado o veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento da restrição. Com o endereço informado pelo exequente, expeça-se mandado de penhora sobre os direitos aquisitivos do automóvel, avaliação e intimação. Nomeio, desde já, a parte executada como fiel depositária do bem penhorado. Caso a diligência seja frutífera, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à penhora pelo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso negativo, intime-se a parte exequente para juntar aos autos novo endereço onde o veículo possa ser localizado ou para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que sequer foi constituída a penhora sobre o bem, que se encontra alienado fiduciariamente. Somente após as informações a serem prestada pelo credor fiduciário é que o juízo decidirá quanto ao pedido de constrição. No entanto, o juízo já determinou a anotação de restrição de transferência por meio do sistema Renajud. O agravante sustentou a necessidade de anotação de restrição de circulação ao veículo, porque o devedor supostamente estaria se ocultando. No entanto, essa a realidade não estaria retratada nos autos até o momento. Em todas as diligências expedidas para a residência do devedor, ele foi encontrado e atendeu ao Oficial de Justiça. Lado outro, o próprio agravante trouxe provas de que o veículo encontra-se estacionado nas imediações da residência do devedor, o que, mais uma vez, afastaria a presunção de sua intenção de se ocultar ou do seu patrimônio. Por fim, releva ressaltar que embora a execução se processe no interesse do credor, deve seguir a forma menos onerosa para o devedor. Dessa forma, impor restrição de circulação a um automóvel que sequer foi penhorado, somente geraria desnecessário constrangimento ao devedor e sem qualquer resultado efetivo para o processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator